Tribunal: STF
Processo: AI 501942
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
IMUNIDADE. AUTARQUIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.
INDIVISIBILIDADE.
1.      Imunidade tributária prevista no artigo 150,
VI , c, da Constituição de 1988. Não impede o alcance do benéfico a
circunstância de o imóvel encontrar-se locado. Precedentes.
2.      Taxa
 de limpeza Pública. É inviável a cobrança de taxa quando vinculada
não somente a serviço público de natureza específica e divisível.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.